Tribunal: TJSP
Processo: 7002566-45.2018.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002566-45.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante
REGINALDO APARECIDO INACIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002566-45.2018.8.26.0073 -Voto no 39.745
2
Agravo de Execução Penal no 7002566-45.2018.8.26.0073
Agravante: Reginaldo Aparecido Inacio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Voto no 39.745
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão
ao regime semiaberto. Insurge-se a Defesa, por entender
preenchidos todos os requisitos por lei exigidos.
Subsidiariamente, postula a realização de novo exame
criminológico, a ser aplicado por equipe técnica diversa.
Ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico
negativo. Precipitada a concessão do benefício almejado.
Agravo improvido.
I Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado REGINALDO APARECIDO INACIO contra a decisão proferida
pelo Magistrado da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Avaré
(Processo de Execução no 677.875), que indeferiu a progressão ao regime
semiaberto, benefício ao qual entende fazer jus, por preencher todos os
requisitos legais.
Regularmente processado o recurso, e mantida a decisão
guerreada, opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
do agravo (cf. fls. 52/55).
II Colhe-se dos autos que o ora agravante estava a
descontar pena corporal 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e
nove) dias, quando, entendendo preencher os requisitos necessários, ingressou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002566-45.2018.8.26.0073 -Voto no 39.745
3
com pedido de progressão ao regime semiaberto (cf. fl. 03).
Porém, sem sucesso.
Entendeu o Magistrado pelo indeferimento do pleito, por
entender não estar presente o requisito subjetivo necessário à concessão da
benesse, fundamentando que “A análise dos autos e a atenção às informações
nele contidas levam à convicção de que o reeducando não merece ser
agraciado com o benefício pleiteado, muito embora apresente lapso temporal
suficiente para tanto, eis que não ostenta um grau mínimo de maturidade
necessário ao preenchimento do requisito objetivo (...) Deve o sentenciado,
desta maneira, permanecer por mais algum tempo no regime em que se
encontra para que melhor se desenvolva, quando então poderá galgar estágio
superior, ou seja, mais brando, no cumprimento de sua reprimenda”. (cf. fls.
32/32vo).
Daí a insurgência.
Postula a Defesa, em síntese, a progressão ao regime
semiaberto, por entender estarem preenchidos todos os requisitos necessários
para a concessão do benefício, bem como haver incapacidade do exame
criminológico de obstar a concessão do benefício prisional. Subsidiariamente,
requer a realização de novo exame criminológico, a ser aplicado por equipe
técnica diversa (cf. fls. 34/36).
Razão, contudo, não socorre ao ora agravante.
Com efeito, em que pese o preenchimento do requisito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002566-45.2018.8.26.0073 -Voto no 39.745
4
temporal (cf. fls. 04vo/07 e 10), o ora agravante não demonstrou ser possuidor
de mérito suficiente à benesse almejada.
Isso porque, realizado exame criminológico, o resultado
mostrou-se desfavorável, pontuando fundamentos que demonstram ser
precoce o alcance da progressão de regime.
O relatório psicológico assinalou: “(...) Considerando o
exposto acima e o que foi observado durante a entrevista, temos que o
sentenciado elabora crítica rasa acerca da gravidade e desdobramentos da
conduta pregressa. Ademais, por ora, observamos vínculos familiares
fragilizados e planos futuros ainda vagos e inconsistentes” (cf. fls. 16 e 21).
Com efeito, é certo que desde o advento da Lei no
10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, deixou
de ser obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho
objetivo (cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito
durante a expiação).
Insta consignar que se alterou apenas a forma empregada
para a verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do
comportamento do sentenciado durante o cumprimento da pena atestado
pela direção da unidade prisional onde estiver recolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002566-45.2018.8.26.0073 -Voto no 39.745
5
Todavia, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena.
Aliás, tal entendimento está amparado pela Súmula no
439 do Superior Tribunal de Justiça: “admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”.
Assim, entendendo o juiz que a análise mais elaborada e
substancial viabilizada pelo exame possa contribuir positivamente para a
formação de sua convicção, plenamente possível (e recomendada) a sua
realização.
Essa é a hipótese dos autos, sendo que o reeducando foi
submetido ao exame criminológico, não podendo o Magistrado vendar os
olhos à prova pericial produzida.
Por fim, entendo conturbado o histórico prisional do
agravante, pois conforme verifica-se nos autos, o sentenciado praticou 06
(seis) faltas disciplinares, sendo 01 (uma) de natureza leve, 03 (três) de
natureza média e 02 (duas) de natureza grave, sendo a última delas praticada
em 21/09/2017 e reabilitada em 20/10/2018.
Portanto, a fundamentação do magistrado a quo
solidificou-se não somente no resultado do exame criminológico, mas
também com o conturbado histórico carcerário do agravante. A soma de todas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002566-45.2018.8.26.0073 -Voto no 39.745
6
essas circunstâncias desfavoráveis torna recomendável, ao menos por ora, que
REGINALDO permaneça no regime fechado.
Por fim, em havendo alterações na situação fática
analisada, nada obsta que o interessado formule novo pedido, instruído com as
razões e demais documentos necessários.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PÉRICLES PIZA
Relator